Tribunal: TJSP
Processo: 2111760-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Decisão que afastou a exigibilidade do crédito dos executados, enquanto não cumprida a obrigação de fazer que lhes foi imposta. Inconformismo. Alegação de que os credores não comprovaram os gastos para regularização do bem, inviabilizando o arbitramento de indenização por perdas e danos, motivo pelo qual tal inércia não deve impedir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Decisão que afastou a exigibilidade do crédito dos executados, enquanto não cumprida a obrigação de fazer que lhes foi imposta. Inconformismo. Alegação de que os credores não comprovaram os gastos para regularização do bem, inviabilizando o arbitramento de indenização por perdas e danos, motivo pelo qual tal inércia não deve impedir a exigibilidade do crédito dos executados. Não acolhimento.
2. Sentença que julgou improcedente a ação de cobrança dos executados quanto às parcelas do contrato, cuja exigibilidade está condicionada ao cumprimento de obrigação de fazer relativa aos documentos do imóvel. Necessidade de observância aos limites do título executivo. Art. 816 do CPC que confere ao credor a faculdade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no entanto, não tem o condão de inverter a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação definida no contrato e no título executivo. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.